Tribunal: TJDFT
Processo: 0731275-79.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731275-79.2018.8.07.0015 RECORRENTE: EVANILDE RODRIGUES DA CONCEICAO RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONVICÇÃO DO MAGISTRADO FUNDAMENTADA NAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI No 8.213/91, ART. 86. CONCESSÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROVA MÉDICO-PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC/2015). RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o pedido de realização de nova prova pericial se faz despiciendo frente a todo o contexto fático-probatório coligido aos autos. O magistrado é o destinatário da prova, razão pela qual compete exclusivamente a ele a análise acerca de sua prescindibilidade, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e devendo, ao apreciar os elementos de convicção anexados aos autos, indicar em sua decisão as razões de formação do seu convencimento, à luz do Princípio do Livre Convencimento Motivado (arts. 130 e 131, do Código de Processo Civil de 1973). Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Afere-se dos elementos fático-probatórios coligidos, notadamente da prova médico-pericial realizada, que a apelante não possui qualquer sequela que a impeça de desempenhar de maneira normal as suas atividades laborais, fato que impede a concessão do benefício previdenciário almejado. Sob essa perspectiva, correto asseverar que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, I, do CPC, acerca dos fatos constitutivos de seu direito. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 369 do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa, porquanto imprescindível para o deslinde da controvérsia a realização de nova perícia por médico especialista; b) artigo 372 do CPC, porquanto as provas dos autos demonstram de forma inequívoca a existência de sequela funcional; c) artigo 86 da Lei 8.213/1991, sob o argumento de ter direito à percepção de benefício previdenciário, em razão da redução de sua capacidade para o trabalho. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados André Luiz Santos Durães, OAB/DF 44.168 e Wandressa Silva Leite, OAB/DF 50.245. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 369 e 372, ambos do CPC, e 86 da Lei 8.213/1991, bem como quanto a invocado dissenso interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Por fim, em atenção ao pedido id 1802141-Pág. 48, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados André Luiz Santos Durães, OAB/DF 44.168 e Wandressa Silva Leite, OAB/DF 50.245. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003